Tribunal: STF
Processo: HC 181833
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE PROGRESSÃO DE REGIME. COMETIMENTO DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus lá impetrado, HC 552.895, in verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. NÃO PREENCHIDO O REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE FALTA DISCIPLINAR GRAVE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1. Embora a falta grave não seja considerada como marco interruptivo quanto à análise dos benefícios do indulto, da comutação de penas e do livramento condicional, consoante o enunciado da Súmula n. 441 do STJ, constitui termo a quo para a aferição do requisito objetivo referente à progressão de regime, nos termos do Enunciado Sumular n. 534 do STJ.
    2. Agravo regimental não provido”.
    Colhe-se dos autos que o paciente requereu ao juízo da execução a progressão de regime. Contudo, o pleito foi indeferido.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem.
    Ato contínuo, foi manejado novo habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ. 
    Irresignada, a defesa interpôs agravo regimental, o qual restou desprovido nos termos da ementa supratranscrita. 
    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado no indeferimento da progressão de regime.
    Alega que “o Paciente preenche os requisitos exigidos pelo artigo 112 da LEP para obter progressão para o regime semiaberto”.
    Considera que “o Boletim Informativo e o Atestado de Conduta Carcerária constantes em anexo, emitido pelo Diretor da casa de custódia no qual se encontra o Apenado, menciona que o mesmo detém BOM comportamento carcerário. Logo de plano, demonstra que está satisfeito o pressuposto do bom comportamento exigido pelo artigo 112 da LEP”.
    Aponta, também, ser “inconteste que o sentenciado cumpriu mais de 1/6 (um sexto da pena, restando, assim, satisfeito o requisito objetivo/quantitativo necessário à progressão pretendida”.
    Afirma que “conforme constatada na decisão que indeferiu a progressão, menciona uma falta grave do ano de 2009. Esse fato é de longa data, não merecendo o paciente ser prejudicado por isso”. 
    Sustenta, ainda, que “a Súmula 715, STF é atentatória ao princípio da reserva legal, porque cria exceção a norma penal da Parte Geral do CP, o que agrava a situação do Apenado sem necessário suporte na legislação vigente”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Por todas estas razões o Paciente confia em que este Tribunal, fiel à sua gloriosa tradição, pede a esse eminente Ministro Presidente que determine a distribuição e o encaminhamento da presente ordem ao eminente Relator designado para que, diante da flagrante ilegalidade a que se encontra o Paciente, aprecie o pedido de concessão liminar e dispense informações porque suficientemente instruído o feito No mérito, requer a imediata ordem, para que seja possível a progressão de regime ao Paciente”
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “Conforme já apontado na decisão vergastada, a Corte de origem salientou que "o paciente não resgatou o lapso temporal necessário para a obtenção do benefício a partir da última falta disciplinar de natureza grave, praticada em setembro de 2008" (fl. 16, grifei).
    Em relação aos consectários da infração disciplinar, é preciso ressaltar que a Lei de Execução Penal estipula como um dos seus vetores o mérito do apenado, cuja avaliação se realiza a partir do cumprimento de seus deveres (art. 39), da disciplina praticada dentro do estabelecimento prisional (art. 44) e, por óbvio, do comportamento observado quando em gozo dos benefícios previstos na aludida norma de regência, quais sejam, o trabalho externo (arts. 36 a 37), as saídas temporárias (arts. 122 a 125), o livramento condicional (art. 131), a progressão de regime (art. 112), a anistia e o indulto (arts. 187 a 193).
    Inserido nesse escopo, a configuração da falta de natureza grave enseja vários efeitos (LEP, art. 48, parágrafo único), entre eles: a possibilidade de colocação do sentenciado em regime disciplinar diferenciado (LEP, art. 56); a interrupção do lapso para a aquisição de outros instrumentos ressocializantes, como, por exemplo, a progressão para regime menos gravoso (LEP, art. 112); a regressão no caso do cumprimento da pena em regime diverso do fechado (LEP, art. 118), além da revogação em até 1/3 do tempo remido (LEP, art. 127).
    A temática já foi enfrentada pela Terceira Seção desta colenda Corte Nacional, que, ao julgar os EREsp n. 1.176.486/SP, sedimentou a orientação de que a prática de falta grave resulta em novo marco interruptivo para concessão de novos benefícios, exceto indulto, comutação e livramento condicional, consoante estampa a ementa a seguir transcrita:
    (…)
    Diferentemente, a caracterização da falta grave não interrompe a fluência do prazo para a obtenção do livramento condicional, consoante disciplina a Súmula n. 441 do STJ, e para comutação de penas ou indulto, segundo expresso no enunciado da Súmula n. 535, também do STJ. 
    Já em relação à progressão de regime, como na hipótese, o entendimento jurisprudencial consolidado deu origem ao texto do Enunciado Sumular n. 534 do STJ, segundo o qual ‘[a] prática da falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração’ (grifei).
    À vista do exposto, nego provimento ao recurso” 
      Deveras, consoante assentado pelo Tribunal a quo, o pedido de progressão de regime foi negado tendo em vista que “o paciente não resgatou o lapso temporal necessário para a obtenção do benefício a partir da última falta disciplinar de natureza grave, praticada em setembro de 2008”. 
    Destarte, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)
    Noutro giro, em relação à interrupção da contagem do prazo para a progressão de regime em razão da prática de falta grave, releva notar que esta Suprema Corte sufraga o entendimento de que a prática de falta grave, no curso da execução penal, possui o condão de interromper o prazo para a concessão da progressão de regime. Nessa linha, in verbis:
    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DO LAPSO TEMPORAL PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPORTAMENTO SATISFATÓRIO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A REVOGAÇÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. ORDEM DENEGADA. I – A jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal Federal também opera no sentido de que a prática de falta grave no decorrer da execução penal interrompe o prazo para concessão de progressão de regime, reiniciando-se, a partir do cometimento da infração disciplinar grave, a contagem do prazo para que o condenado possa pleitear novamente o referido benefício executório. Precedentes. II - Admite-se a aplicação retroativa da alteração do art. 127 da Lei de Execuções Penais, pela Lei 12.433/2011, para limitar a revogação dos dias remidos à fração de um terço, mantendo a previsão de reinício da contagem do prazo para a obtenção de benefícios. III - A modificação legislativa não afastou a necessidade de comprovação do comportamento satisfatório durante a execução da pena prevista no art. 83, III, do Código Penal, inocorrente no caso em exame, pela falta grave cometida pelo paciente. IV – Ordem denegada.” (HC 136.376, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 02/05/2017).
    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA O PLEITO DE NOVA PROGRESSÃO. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.” (HC 113.579, Segunda Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 30/04/2013).
    Impende consignar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 132.103, Segunda Turma, rel. min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 3 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente